Tribunal: TJMT
Processo: 1014749-22.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014749-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO MAURÍCIO SEMENSOTO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PARTE INTIMADA EM AUDIÊNCIA. ART. 1.003, §1º, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA QUE PREVIU INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 1.003 estabelece que “
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão
”.
Já o §1º bem dispõe que “
Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão
”.

2- Uma vez intimados em audiência, inicia-se o prazo recursal, não sendo crível que as partes aguardem posterior intimação eletrônica ou via DJE para praticar eventual ato processual.

3- Inclusive, ficou previsto na decisão agravada: “
Saem os presentes intimados
”. Portanto, inquestionável que a interposição de recurso em contagem de prazo que não seja aquele dia da audiência é ato precluso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1014749-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de reconhecimento de
intempestividade
de agravo de instrumento interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
de decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação nº 0008111-86.2016.8.11.0015, código 267584 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu pedido de oitiva de testemunha.

O agravante diz que “
há de ser considerado que a publicação eletrônica deve prevalecer sobre qualquer outro meio de intimação, inclusive aquela que foi realizada na audiência, como no presente caso. É o que prescreve o § 2º, do art. 4º, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006
”.

Entende que “
foi lançado no sistema de informações processuais eletrônico prazo para apresentação de recurso (26/06/2023) diferente daquele (20/06/2023) que foi considerado na r. decisão monocrática, ora agravada
”.

Argumenta que “
eventual erro na sua divulgação das informações processuais via internet, por serem meramente informativas, não ensejaria a devolução de prazo processual. Todavia, tal entendimento foi superado com o julgamento do REsp 1.324.432/SC pela Corte Especial do STJ
”.

Pede a reconsideração ou o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade do agravo de instrumento (id. 179191173).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do agravo interno (id. 179621666).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de reconhecimento de
intempestividade
de agravo de instrumento interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
de decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação nº 0008111-86.2016.8.11.0015, código 267584 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu pedido de oitiva de testemunha.

O agravante estava presente em audiência e teve ciência da decisão proferida na audiência de 26/05/2023.

O prazo se iniciou na segunda-feira, dia 29/05 e, descontados os feriados de 08 e 09/06/2023, o último dia para a interposição do recurso foi o dia 20/06/2023.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia 26/06/2023, sendo intempestivo.

O entendimento é de que, no caso em que a “
decisão recorrida é proferida em audiência, considera-se o dia do começo do prazo para a interposição de recurso, o primeiro dia útil seguinte. Exegese do artigo 1.003, § 1º, do CPC. Evidenciado que o agravo foi interposto depois de transcorrido o prazo legal ( CPC, artigos 1.003, § 5º e 219), não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência de preclusão temporal
” (TJ-RS - AI: 03215406020198217000 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 18/03/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020).

O art. 1.003 estabelece que “
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão
”.

Já o §1º bem dispõe que “
Os sujeitos previstos no
caput
considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão
”.

Assim, uma vez intimados em audiência, inicia-se o prazo recursal, não sendo crível que as partes aguardem posterior intimação eletrônica ou via DJE para praticar eventual ato processual.

Inclusive, ficou previsto na decisão agravada:
“Saem os presentes intimados” (id. 119041167, processo de origem).
Portanto, inquestionável que a interposição de recurso em contagem de prazo que não seja aquele dia da audiência é ato precluso.

O CPC é específico em disciplinar que, no caso de intimações em audiência, o prazo recursal se inicia a contar do ato, caso houver decisão que prejudique a parte.

Neste sentido, o STJ:

“[...] 9. Nos termos do art. 1.003, § 1º, do CPC/2015, caso a decisão recorrível tenha sido proferida em audiência, todos os sujeitos previstos no caput do aludido dispositivo - advogados, sociedade de advogados, Advocacia Pública, Defensoria Pública ou Ministério Público - considerar-se-ão intimados.

10. Ainda, conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, ainda que o Procurador do INSS não tenha comparecido à audiência de que foi pessoalmente intimado, presume-se intimado da sentença proferida nessa oportunidade, uma vez que é dever do patrono zelar pela causa que defende, cabendo a ele acompanhar o andamento do feito, a fim de tomar as providências necessárias (AgRg no REsp 1.236.035/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 7/3/2014).

[...]

13. Assim, tendo em vista que a sentença foi proferida em audiência de instrução e julgamento, à qual, embora regularmente intimado (fls. 119), o representante da autarquia federal deixou de comparecer, o prazo para interposição do recurso de apelação teve início na data da aludida audiência.

14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial do particular, para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a intempestividade da apelação interposta pelo INSS
.” (REsp n.
1.949.850
, Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 31/08/2021-monocrática.).

“[...]
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação constante de precedentes deste egrégio Tribunal Superior no sentido de que o termo inicial do prazo para interpor recurso contra a sentença proferida em audiência, independentemente da presença ou não do sucumbente, consiste na data da leitura da decisão
[...]” (REsp n.
1.848.881
, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 02/12/2019-monocrática).

Este TJ:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA – ADVOGADO DO APELANTE PRESENTE AO ATO – INTIMAÇÃO DAS PARTES – INÍCIO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Sendo proferida sentença em audiência de instrução, a partir de tal ato se considera regularmente intimado o advogado da parte para fins recursais, consoante clarividente redação do art. 1.003, § 1º, do CPC. É intempestiva a apelação interposta além do prazo de quinze dias, estabelecido pelo art. 1.003, § 5º, do CPC
.” (N.U 0011043-85.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023).

O fato de ter se posteriormente disponibilizado a decisão e publicizado-a às partes, com evento de intimação eletrônica para ciência desta disponibilização, não afasta o fato de que foram intimadas no ato da realização da audiência.

Portanto, mantenho a decisão agravada tal como proferida, pela intempestividade do agravo de instrumento.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023